Tribunal: STF
Processo: Rcl 60338
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
Agravo regimental em agravo regimental em reclamação. 2. Reclamação ajuizada sob alegação de ofensa à ADI 1.127/DF. Imunidade profissional de advogado. 3. Agravo não enfrenta os fundamentos da decisão questionada, limitando-se a reproduzir as razões recursais da petição inicial, já repelidas. 4. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de não admitir reiteração de pedidos com o mesmo fundamento. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.